Tribunal: TJMT
Processo: 0033824-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033824-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO TOMIO IWASHITA - CPF: 064.776.741-49 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ARRUDA JUNQUEIRA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.470.648/0001-10 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ELIA MARCIA ANDRADE TEIXEIRA - CPF: 978.478.281-20 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ERONDINO DE ARRUDA - CPF: 142.086.871-34 (APELADO), DULCIDES FERREIRA FONTES FILHO - CPF: 487.694.441-53 (APELADO), SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL DO CRISTO REI - CNPJ: 03.797.191/0001-52 (APELADO), SERVICOS REGISTRAL E NOTARIAL DO CRISTO REI - CNPJ: 03.797.191/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ASSISTENTE), ERONDINO DE ARRUDA - CPF: 142.086.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCIDES FERREIRA FONTES FILHO - CPF: 487.694.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DOMÍNIO C/C ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATO – PEDIDO DE NULIDADE ABSOLUTA DE ATO JURÍDICO DE ALIENAÇÃO, AVERBAÇÃO E DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – DECADÊNCIA AFASTADA – ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Envolvendo o processo pedido de nulidade absoluta de ato, este não se convalida no tempo, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
EDUARDO TOMIO IWASHITA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Domínio c/c Anulação de Ato Jurídico, proposta pelo apelante contra
ARRUDA JUNQUEIRA E CIA LTDA-ME e

ELIA MARCIA ANDRADE TEIXEIRA,
que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da decadência. O autor (apelante) foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa; contudo, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Explica o apelante que adquiriu junto à apelada, um imóvel localizado na Rua Santa Filomena, quadra “G”, lote 06, bairro Jardim Santa Marta, em Cuiabá/MT, CEP: 78043-615, por meio de COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, e realizou o pagamento da quantia de Cr$536.000,00 (quinhentos e trinta e seis mil cruzeiros) pelo imóvel (ID 35458905).

O apelante conta que, na época, não realizou a imediata transferência, mas, assim que obteve recursos, realizou a busca da matrícula para fazer o registro. No entanto, foi surpreendido pela informação de que o seu terreno havia sido vendido há poucos anos e que, atualmente, estaria em nome de ELIA MARCIA ANDRADE TEIXEIRA.

Acrescenta que ao investigar a fundo a questão, descobriu que sua assinatura havia sido grosseiramente falsificada em um contrato de cessão de direito possessório e, desse ato nulo, sucederam outras transferências que culminaram na apelada Elia.

Assevera que a apelada Arruda Junqueira & Cia Ltda, teve participação na fraude, pois era a única que possuía todos os dados do apelante e informações sobre o imóvel; quanto a posse da apelada Elia, essa se encontra eivada por ato nulo, tendo em vista que ela não adquiriu o imóvel de seu legítimo proprietário.

Após resumo dos fatos, pontua que ao contrário do que consta na sentença, a matrícula do imóvel realizada no nome da cessionária Dulcides Ferreira Fontes Filho, foi realizada com base em negócio jurídico nulo, isto é, por quem não era o legítimo proprietário do imóvel, e dessa decorreu a posse da apelada Elia Marcia Andrade Teixeira; que os atos públicos possuem presunção relativa e admitem prova em contrário. No caso, segundo defende, o ato público cartorário se pautou em negócio jurídico nulo, portanto, os efeitos jurídicos desse também deverão ser anulados, tanto a matrícula em nome de Dulcides Ferreira Fontes Filho, como também a transferência de Elia Marcia Andrade Teixeira.

Ademais, acrescenta que independente da realização da perícia técnica, a falsificação da assinatura do apelante no contrato de cessão de direito possessório

(ID 35458905) resta INCONTROVERSA; a grafia do nome se encontra equivocada e as assinaturas são totalmente discrepantes; o cartorário do Distrito de Cristo Rei, de Várzea Grande, apresentou defesa contestatória e negou ter realizado o registro do contrato de cessão de direito possessório no qual consta a falsificação da assinatura do apelante; declarou inclusive que no ano de 2.002, a Substituta da Serventia era menor de idade e há falsificação no carimbo, que não foi confeccionado por aquela serventia.

Adiante, no tópico, da responsabilidade dos apelados, defende que a apelada Arruda Junqueira & Cia Ltda. era a única que detinha todos os seus dados e que, as cessões de direito sobre o imóvel jamais poderiam ser feitas sem a confirmação dela, o que indica que ela teve conhecimento sobre os contratos de cessão de direito.

E ainda: “Em TERCEIRO lugar, Apelada Arruda Junqueira & Cia Ltda., realizou a entrega de documentos para realização da matrícula em nome da cessionária Dulcides Ferreira Fontes Filho, o que indica que a Recorrida teve acesso aos documentos de cessão de direito, pois nenhuma empresa séria e munida de boa-fé realizaria a entrega de documentos sem verificar a legitimidade de autenticidade dos Contratos de Cessão de Direito Possessório que se sucederam após a venda original. Se a Recorrida empresa estivesse de boa-fé, teria verificado a legitimidade os Contratos de Cessão de Direito Possessório antes da entrega de qualquer documento à cessionária Dulcides Ferreira Fontes Filho para registro do imóvel, e assim teria verificado a falsificação.”.

Já quanto à apelada ELIA MARIA ANDRADE TEIXIERA, afirma que ela adquiriu imóvel de quem não era legítima proprietária, e, quando teve oportunidade de realizar denunciação a lide, se manteve inerte.

No tópico: “II.III. NEGÓCIO JURÍDICO NULO – AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO PELO TEMPO – INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA – EFEITOS EX TUNC E ERGA OMNES”, explana que, conforme determinação expressa do artigo 168, caput, e art. 169, do CC, o negócio nulo não se convalida com o tempo, e não é permitida a supressão da declaração do ato nulo, ainda que a requerimento das partes.

Também defende que não há prazo prescricional, portanto, a sentença que reconheceu a decadência, destoa totalmente da legislação. A sentença declaratória de ato nulo possui efeito “ex tunc”, ou seja, retroage até a data do negócio jurídico considerado nulo e, consequentemente, todos derivados do negócio nulo também devem ser anulados, como se nunca houvessem existido, ou seja, seu efeito é “erga omnes”.

Requer, nestes termos, que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.

Ademais, acrescenta o apelante, a título de argumentação que a apelada Elia Marcia não possui direito adquirido à usucapião do imóvel, pois o ato que originou sua posse é nulo e não pode ser somado à posse dos anteriores, portanto, não se enquadra nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, porque não detinha 10 anos de posse, assim como não se enquadra nos termos do art. 1.240 do CC, pois o imóvel objeto destes autos possui área total de 360,00 metros quadrados.

Também que “a Recorrente não possui direito ao imóvel mediante prescrição aquisitiva, portanto, ela não possui direito ao imóvel, mas apenas o direito de regressão (art. 166, §2o, do Código Civil) e indenização de eventuais benfeitorias.”.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 88508977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDUARDO TOMIO IWASHITA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Domínio c/c Anulação de Ato Jurídico proposto pelo apelante contra
ARRUDA JUNQUEIRA E CIA LTDA-ME e

ELIA MARCIA ANDRADE TEIXEIRA
que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da decadência. O autor (apelante) foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Mantido nos Embargos de Declaração.

Para apreciação, trago à colação a r. sentença:

“Trata-se de Ação Declaratória de Domínio c/c Anulação de ato jurídico, em que o autor alega que adquiriu, mediante contrato de compra e venda o imóvel descrito na inicial da requerida Arruda Junqueira& Cia Ltda de forma parcelada, quitando integralmente o preço.

Aduz que não tinha condições financeiras de efetivar a transferência do domínio para seu nome e quando se aposentou conseguiu reunir o suficiente para a transferência, todavia, ao procurar o Cartório do 2o Ofício para solicitar certidão da matrícula descobriu que o imóvel se encontra em nome da segunda requerida Elia Marcia Andrade Teixeira Martins.

Sustenta que ao realizar buscas para esclarecer como o imóvel foi transferido para a requerida Elia Marcia, descobriu que foi realizada uma cessão de direitos possessórios, com falsificação grosseira de sua assinatura e reconhecimento de firma no Cartório do Cristo Rei, inclusive havendo erro de grafia no seu nome.

Sustenta que referida transferência é ato jurídico nulo de pleno direito.

Requer a concessão de tutela de urgência para averbação da existência desta ação na matrícula do imóvel.

Ao final, que seja declarada a nulidade absoluta da alienação do imóvel, bem como declarar nulos os contratos de cessão de direitos e, por consequência, que seja declarado seu domínio sobre o imóvel, objeto da lide..

Foi concedida a tutela de urgência para determinar a anotação na matrícula do imóvel da existência desta ação.

Contestação da requerida Elia Marcia Andrade Teixeira Martins às fls. 117/131, em que pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Suscita a decadência para pleitear a anulação de ato jurídico; impugna o valor da causa; denuncia à lide à Serviço Notarial e Tabelionato de Notas do Cristo Rei/VG, Erodino Crus de Arruda e Dulcides Ferreira Fontes Filho; impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita e suscita preliminar de ausência de interesse de agir.

No mérito, impugna as alegações do autor.

O autor impugnou a contestação.

Contestação da requerida Arruda Junqueira & Cia Ltda às fls. 186/196, em que alega que comercializava os lotes por meio de contrato e ficava aguardando que após a quitação o comprador a procurasse para fazer a transferência do domínio; que em 2007 foi procurada pela correquerida, que tinha em mãos um contrato de cessão de direitos assinado pelo autor e com reconhecimento de firma da assinatura, o qual aparentava autenticidade, então não criou nenhum óbice à transferência.

Aduz que é tão vítima do suposto golpe quanto o autor e suscita sua ilegitimidade passiva.

Sustenta ausência de responsabilidade pela suposta falsidade documental.

A tabelião do Serviço Registral e Notarial do Distrito do Cristo Rei/VG ofereceu contestação às fls.201/203, aduzindo que o reconhecimento de firma da assinatura do autor é falsificado, jamais foi feito pelo Cartório, que o carimbo é falsificado, que a pessoa que assina como tabelião substituta não é a tabelião substituta pois esta era menor na época.

Afirma que não concorreu para o fato danoso ao autor.

A correquerida Elia Marcia, intimada para juntar o contrato original de cessão de direitos para perícia grafotécnica, afirmou não possuí-lo e não ter conseguido obter a via original.

A correquerida denunciante não providenciou a citação dos demais denunciados, quedando-se inerte quando intimada para fornecer os endereços atualizados para citação, sob pena de ser prejudicada a denunciação.

A decisão Id 40725790 deu por prejudicada as demais denunciações à lide e determinou a intimação das partes para se manifestarem quanto ao interesse na produção de outras provas.

Somente o autor se manifestou, pela realização de perícia grafotécnica de sua assinatura.

É o relato.

Decido:

A perícia grafotécnica fica completamente inviabilizada, haja vista que a via original do contrato de cessão de direitos questionado pelo autor não foi localizada.

Ressalta-se que a correquerida não tinha obrigação alguma de possuir tal documento, haja vista que adquiriu o imóvel por meio de escritura pública, pois lhe foi transmitido o domínio por aquele em cuja matrícula do imóvel

constava como proprietário.

Logo, a correquerida Elia Marcia não adquiriu o imóvel por meio do contrato de cessão de direitos que o autor impugna a assinatura, tampouco pela cadeia de cessão de direitos.

Concedo os benefícios da justiça gratuita à correquerida Elia Marcia Andrade Teixeira Martins.

(...)

III – Decadência

A correquerida alega a decadência para anulação de ato jurídico, sob o fundamento de que o autor adquiriu o terreno no ano de 1981, a cessão de direitos que reputa fraudulenta é do ano de 2002 e a ação foi ajuizada em 2016.

Em regra, o ato jurídico nulo não se convalida.

Contudo, no caso em tela, o autor adquiriu o terreno por meio de contrato no ano de 1981 e somente em 2016 ajuizou ação alegando que antes não tinha condições de transferir o domínio.

A correquerida é terceira de boa-fé, pois não adquiriu o imóvel mediante a cessão de direitos que o autor reputa fraudulenta. Houve uma cadeia de cessões de direitos e a última é daquele que transferiu o domínio junto à matrícula do imóvel e depois o alienou à correquerida.

A correquerida adquiriu o domínio em 2008, quando o imóvel já se encontrava com a transferência do domínio averbada em nome daquele que vendeu para a requerida,

edificou uma casa, pagou os IPTU’s do imóvel para conseguir promover a transferência.

Observa-se da matrícula do imóvel, que a transferência do domínio do lote de terreno urbano da requerida Arruda Junqueira & Cia ltda ocorreu em outubro de 2007, passando o adquirente Dulcides Ferreira Fontes Filho a ser o titular do domínio, com a averbação na matrícula.

Em 27/08/2008 a correquerida Elia Marcia adquiriu de Dulcides, por meio de escritura de compra e venda, e o imóvel estava em nome do transmitente.

Logo, não há como questionar a boa-fé da correquerida.

O autor alega que cuidava do imóvel, mas não explica como demorou nove anos depois que a correquerida o adquiriu e edificou uma casa no terreno para perceber a edificação no terreno.

Além disso, nunca pagou o IPTU, pois a correquerida comprova que pagou para transferir o domínio e o autor admite na impugnação que somente teve conhecimento do valor de avaliação para fins de IPTU com a juntada pela correquerida dos IPTU’s pagos.

O autor alega que era titular do domínio mas não pagava os impostos e tampouco cuidava do imóvel como alega, pois não percebeu sequer a edificação de uma casa no terreno.

A situação jurídica da correquerida, portanto, se consolidou com o tempo, é terceira de boa-fé, edificou benfeitorias no imóvel.

O julgador não pode fechar os olhos à realidade fática e à situação consolidada no tempo, cabendo, neste caso específico, a relativização da não convalidação do ato jurídico reputado nulo, pois não há interesse público na anulação de negócio jurídico consolidado pelo tempo.

Neste sentido:

CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE INVALIDADE DE COMPRA E VENDA REALIZADA PELO FALECIDO MARIDO EM 1.985. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE ANULAÇÃO. DECADÊNCIA À LUZ DO CC/02. PRESCRIÇÃO À LUZ DO CC/16. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO CONVALIDAÇÃO DO ATO NULO. MESMO QUE A SITUAÇÃO DOS AUTOS FOSSE DE NULIDADE, A COMPRA E VENDA CONSOLIDOU-SE NO TEMPO. 29 ANOS. NÃO HÁ INTERESSE PÚBLICO NA ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CONSOLIDADO HÁ TANTO TEMPO. ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. 1. Pretensão à anulação de negócio jurídico firmado pelo falecido marido da autora em 1.985. Ausência de outorga uxória. Causa de anulação. 2. Morte do marido da autora ocorrida em 1.989. Marco para início do prazo para o ajuizamento do pedido anulatório. Decadência à luz do CC/02. Prescrição de quatro anos à luz do CC/16. Improcedência do pedido. 3. Princípio da não convalidação do ato nulo. Relativização. Compra e venda consolidada no tempo. Negócio jurídico firmado há mais de 29 anos. Mesmo que presente causa de nulidade do negócio, o que não se verificou, não haveria interesse público na anulação de negócio jurídico consolidado há vinte e nove anos. O interesse na anulação deixa de ser público e passa a ser privado, sujeito ao prazo prescricional. Tudo a fim de que seja garantida a estabilidade das relações jurídicas. Improcedência do pedido mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 00203681820118260625 SP 0020368-18.2011.8.26.0625, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 18/02/2014, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2014)

Diante disso, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, diante da ocorrência da decadência.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos.”.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia na verificação da aplicação do instituto da decadência (ou não) no caso envolvendo pedido de declaração de nulidade do ato jurídico, que constou a alienação do imóvel do apelante, materializado na averbação sob n. 104.606 de 27/09/2007 (R-1 – 88.483) e seguinte, sob protocolo n. 110.904 de 26/08/2008 (R-2-88.483) bem como quaisquer atos subsequentes; também, que sejam declarados nulos os contratos de cessão de direitos possessórios.

Do estudo dos autos se verifica que o apelante pretende a declaração da nulidade dos atos e não anulação, sendo insuscetível de prescrição ou decadência.

Diz o artigo 166 do CC:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”.

Todavia, ao que tudo indica, embora reconhecendo que o caso se trata de pedido de nulidade de ato, o juiz sentenciante aplicou a tese de relativização do princípio da não convalidação do ato nulo, sob o fundamento de que não há interesse público na anulação de negócio jurídico consolidado pelo tempo e também da boa fé, da adquirente apelada.

Todavia, o ato jurídico, se declarado nulo é insuscetível de ratificação e de convalidação no tempo, pois, não produz qualquer efeito jurídico.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA. SIMULAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com fundamento na prova documental trazida aos autos, concluiu pela existência de simulação de negócio jurídico relativo ao contrato de compra e venda de imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

2. O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo e, portanto, não se submete aos prazos prescricionais, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1702805/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA INVERSÃO NO ÂMBITO RECURSAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA REGRA GERAL.

MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO PONTO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DE PARTE DO REGISTRO QUE SE IMPÕE, QUANTO AO ASPECTO SOBRE O QUAL RECAIU O VÍCIO DO ATO. DESCONSTITUIÇÃO DESSA CONCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ATO NULO INSUSCETÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Não se desconhece que o ônus da prova seja regra de instrução.

Contudo, "apenas devem merecer a atenção do julgador nas hipóteses de ausência ou de insuficiência de esclarecimento acerca da matéria fática - ônus da prova sob a ótica objetiva, de modo que devem ser consideradas regras de julgamento incidentes, em caráter residual, apenas com a finalidade de evitar a inexistência de decisão sobre o litígio, ocasião em que se deverá investigar a quem cabia a prova - ônus da prova sob a ótica subjetiva" (REsp 1.698.696/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2018, DJe 17/8/2018).

3. No caso em apreço, infere-se que o Tribunal de origem não procedeu à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório, como alegam os recorrentes, mas tão somente concluiu que os réus, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações, de terem comprado o imóvel do autor. O fato de a Corte estadual ter tido conclusão diversa da que chegou o Juízo de primeiro grau, no tocante ao ônus da prova, não significa que procedeu à sua inversão no âmbito do recurso de apelação, não havendo que se falar, assim, em indevida inversão do ônus da prova no âmbito da apelação.

4. A modificação do entendimento consignado pelo Tribunal a quo (de estar comprovada a ocorrência de simulação suficiente a anular parte do registro constante da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto do feito), demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Em relação à decadência, verifica-se que o entendimento da Corte estadual encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual "a simulação gera nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC/2002" (EDcl no AgRg no Ag 1.268.297/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 4/6/2019). Súmula 83/STJ.

6. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.

7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1783796/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019) destaquei

Assim, o ato nulo não se convalida pelo decurso do tempo, não havendo que falar em relativização, pois, não há estabilidade derivada do ato. O instituto da nulidade não deve receber interpretação que permita a perpetuação de ilegalidade.

Por fim, embora seja o caso de afastar a declaração de decadência do pedido de nulidade, os autos não comportam julgamento imediato, pois, há necessidade de pronunciamento do juiz sentenciante a respeito do pedido de reconhecimento dos atos nulos e suas consequências e/ou enfrentamento das teses invocadas pelas partes, em observância aos princípios da ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição e também da não supressa.

Ante todo exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para anular a sentença, afastando o reconhecimento da decadência e determinar o prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021